Tribunal: TJES
Processo: 0002222-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Seguro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002222-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ROMULO LOPES DA GAMA JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. PERDA TOTAL E DANOS A TERCEIRO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança de Seguro, julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar o conserto do veículo do autor ou, em caso de perda total, pagar o valor integral conforme Tabela FIPE da data do sinistro; (ii) indenizar os danos materiais do terceiro envolvido no acidente, dentro dos limites da apólice; (iii) pagar R$ 10.000,00 por danos morais; e (iv) cumprir tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa da seguradora à cobertura securitária foi legítima, diante da alegada ausência de nexo causal e não comprovação da perda total; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência referente ao fornecimento de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, exige que a seguradora demonstre a alegada incompatibilidade entre os danos e a dinâmica do acidente, o que não ocorre quando a ré não junta o processo administrativo nem exige prova pericial, descumprindo seu dever probatório após expressamente renunciar à produção de provas técnicas.

A ausência de prova técnica capaz de infirmar os elementos apresentados pelo consumidor faz prevalecer a narrativa autoral quanto à ocorrência da perda total e quanto aos danos do terceiro, devendo ser mantida a condenação quanto à cobertura material, observada apenas a dedução da franquia contratada.

A negativa indevida de cobertura, em contrato cuja finalidade é assegurar tranquilidade ao consumidor em momento de vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado, diante do tempo decorrido e das dificuldades impostas ao segurado.

A tutela de urgência deve ser mantida porque há probabilidade do direito e perigo de dano decorrente da privação prolongada do veículo, ajustando-se, contudo, sua execução aos limites do contrato, com disponibilização do carro reserva por 15 dias, condicionada à prévia notificação do autor e início do prazo após seu recebimento comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A seguradora deve comprovar, de forma técnica e inequívoca, a inexistência de nexo causal ou de perda total quando houver inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em contratos destinados a garantir segurança e tranquilidade ao consumidor, caracteriza dano moral quando impõe transtornos relevantes e prolongados.

A concessão de veículo reserva pode ser mantida como tutela de urgência, desde que limitada aos termos do contrato e condicionada à prévia notificação da seguradora acerca da disponibilidade do veículo sinistrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença do evento 9228161, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, em sede de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por
R
Ô
MULO LOPES DA GAMA JUNIOR
, julgou procedente o pedido inicial para:

(i) Condenar o requerido na obrigação de fazer o conserto do veículo do requerente, se for o caso, e, em se tratando de perda total, condenar ao pagamento do valor integral do veículo segundo o contrato de seguro firmado, tendo como referência a Tabela FIPE do mês e ano do sinistro, a título de perdas e danos;

(ii) Condenar o requerido a reparar os danos do veículo de terceiro envolvido no acidente e eventual indenização por dano material do terceiro, no limite do valor contratado na apólice;

(iii) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iv) Deferir a tutela de urgência, determinando que o requerido forneça veículo ao autor enquanto perdurarem os reparos em seu veículo ou até a data do pagamento do valor do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00;

(v) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento 9228164), o apelante alega, em síntese que:
(I)
não houve recusa injustificada ao pagamento da indenização, mas negativa baseada na ausência de nexo causal entre os danos dos veículos envolvidos, conforme constatado na regulação do sinistro;
(II)
o autor não comprovou a perda total do veículo ou os danos materiais alegados, tampouco apresentou orçamento ou notas fiscais;
(III)
eventual indenização deve observar os limites contratuais, com dedução da franquia de R$ 1.569,60 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), e ser condicionada à comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos;
(IV)
é indevido o pagamento de indenização por danos materiais ao terceiro, eis que não há comprovação dos danos ou de responsabilidade pelo acidente;
(V)
não se caracteriza dano moral no caso concreto, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor fixado na sentença excessivo;
(VI)
os juros sobre o valor dos danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação;
(VII)
é indevida a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos legais, especialmente diante do tempo decorrido (mais de 4 anos desde o sinistro), não havendo prova da necessidade de fornecimento de veículo reserva;
(VIII)
mesmo que se admitisse a concessão de veículo reserva, o contrato previa o limite máximo de 15 diárias.

Contrarrazões apresentadas no evento 9228165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão do evento 11103303 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, trata-se de uma apelação, interposta pela Bradesco Seguros, buscando a reforma de uma sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

O apelado pugna pela manutenção da sentença e o caso é bem simples. Este é um segurado da seguradora e em setembro de 2020 estava dirigindo o seu veículo, indo para o hospital onde a esposa estava para ter o seu filho e no calor do momento acabou colidindo na traseira de outro veículo, um BMW, que bateu em um poste.

Esse acidente praticamente destruiu os dois veículos. Foi feito um boletim de ocorrência, e devido ao fato de estar levando a sua esposa para maternidade, entregou o caso para o seu corretor de seguros resolver.

A seguradora negou a indenização do veículo, simplesmente dizendo que aqueles danos não eram compatíveis com o acidente. Os veículos, à época, foram entregues à seguradora para fazer perícia e houve essa resposta. A seguradora se negou a apresentar o processo administrativo de sinistro, apesar de solicitado pelo autor.

Após o ingresso da presente ação, não apresentou e continua se negando a apresentar esse processo; inclusive na contestação, simplesmente juntou basicamente os mesmos documentos que estão na inicial, que é aviso de sinistro, boletim de ocorrência e a apólice de seguro.

Diante dessa situação, o juízo de piso, acertadamente, julgou procedente a pretensão inicial, considerando que, com base no Código de Defesa do Consumidor e na própria estrutura de seguro que exige boa-fé, que aquele que contrata o seguro seja amparado nesse momento de necessidade, julgou procedente os pedidos iniciais.

A seguradora alega, dentre outras razões, que não foi provado que o acidente ocorreu daquela forma. Mas isso deveria ter sido provado por uma perícia que sequer foi requerida no processo.

Lembrando aqui, mais uma vez, que se trata de Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e que a seguradora se nega a apresentar, nos autos, a perícia interna feita, o processo administrativo de seguro. Levando tudo isso em consideração, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

Chamamos a atenção que o juiz de piso, acertadamente, entendeu que a seguradora, ao não trazer aos autos o processo administrativo de regulação do sinistro, contendo os orçamentos, análise técnica integral que embasou a sua negativa, impede que a seguradora se beneficie da sua própria torpeza, ao alegar que não houve apresentação de documentos comprovando aquele acidente.

Lembrando mais uma vez, que foi feito o boletim de ocorrência e que, muito embora tenha presunção relativa, deve ser elidida pela seguradora com outros tipos de prova ou documentos em sentido contrário.

O brocardo que institui que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, é designativo de uma situação que aquele que viola uma regra jurídica, no caso a seguradora, que se nega a apresentar o processo de aviso de sinistro, não pode invocar essa mesma regra para alegar a ausência de comprovação dos fatos expostos na inicial.

Ademais, o autor está há cinco anos sem o seu veículo, pois houve perda total, não havendo justificativa para a negativa do seguro. É óbvio que isso induz em dano moral e o valor fixado pelo juízo de piso no valor de R$10.000,00 não é nada exacerbado, muito pelo contrário, é até módico diante da situação do caso em tela, principalmente se considerarmos que a seguradora foi condenada a apresentar o carro reserva, inclusive decisão mantida pela relatoria desse processo e até hoje a seguradora se nega a cumprir essa obrigação de fazer.

Face a essas considerações, pedimos que seja negado o provimento ao recurso e mantida,
in totum
, a sentença.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença do evento 9228161, proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, em sede de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por ROMULO LOPES DA GAMA JUNIOR, julgou procedente o pedido inicial para:

(i) Condenar o requerido na obrigação de fazer o conserto do veículo do requerente, se for o caso, e, em se tratando de perda total, condenar ao pagamento do valor integral do veículo segundo o contrato de seguro firmado, tendo como referência a Tabela FIPE domês e ano do sinistro, a título de perdas e danos;

(ii) Condenar o requerido a reparar os danos do veículo de terceiro envolvido no acidente e eventual indenização por dano material do terceiro, no limite do valor contratado na apólice;

(iii) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iv) Deferir a tutela de urgência, determinando que o requerido forneça veículo ao autor enquanto perdurarem os reparos em seu veículo ou até a data do pagamento do valor do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00;

(v) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento 9228164), o apelante alega, em síntese que: (I) não houve recusa injustificada ao pagamento da indenização, mas negativa baseada na ausência de nexo causal entre os danos dos veículos envolvidos, conforme constatado na regulação do sinistro; (II) o autor não comprovou a perda total do veículo ou os danos materiais alegados, tampouco apresentou orçamento ou notas fiscais; (III) eventual indenização deve observar os limites contratuais, com dedução da franquia de R$ 1.569,60 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), e ser condicionada à comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos; (IV) é indevido o pagamento de indenização por danos materiais ao terceiro, eis que não há comprovação dos danos ou de responsabilidade pelo acidente; (V) não se caracteriza dano moral no caso concreto, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor fixado na sentença excessivo; (VI) os juros sobre o valor dos danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação; (VII) é indevida a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos legais, especialmente diante do tempo decorrido (mais de 4 anos desde o sinistro), não havendo prova da necessidade de fornecimento de veículo reserva; (VIII) mesmo que se admitisse a concessão de veículo reserva, o contrato previa o limite máximo de 15 diárias.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A detida análise dos autos revela que o ponto central para o deslinde da causa é a ausência de prova mínima da extensão dos danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, ora apelada.

Na petição inicial, o autor pleiteia o pagamento de indenização por perda total, contudo, não colacionou aos autos um único orçamento que demonstre o custo dos reparos necessários em seu veículo. A ausência de tal prova foi, inclusive, reconhecida pelo magistrado sentenciante, que afirmou que "ante a ausência dos orçamentos, não é possível aferir se houve a perda total ou não do veículo".

Ora, se não é possível aferir a ocorrência de perda total – que, nos termos do contrato e da regulamentação da SUSEP, se caracteriza quando os custos de reparo superam 75% do valor de mercado do bem –, tampouco é possível determinar o valor de um reparo parcial. A condenação se torna, assim, desprovida de lastro probatório quanto ao seu objeto principal: o quantum debeatur.

Ainda que se considere a relação de consumo e a inversão do ônus da prova de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tal instituto não isenta o consumidor de produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito. O conjunto de fotografias juntadas, por si só, é insuficiente para demonstrar a extensão econômica dos danos, principalmente quando considerado o fato de que as fotos colacionadas aos autos evidenciam apenas danos parciais no veículo, concentrados em sua frente. Torna-se indispensável, portanto, a apresentação de orçamentos de oficinas especializadas.

Registro ainda, que, quando instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o autor postulou tão somente a oitiva de testemunhas, mas desistiu até mesmo da produção dessa prova na ocasião da audiência de instrução, conforme se extrai da fl. 489 dos autos digitalizados. Outrossim, apesar de o apelado alegar, em contrarrazões, terem sido apresentados os orçamentos em processo interno de Aviso de Sinistro, o fato é que, caso tenham sido produzidos, nenhum desses orçamentos foi colacionado aos autos deste processo.

Dessa forma, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização material por danos não quantificados viola a regra basilar de que a condenação deve se fundar em prova concreta do prejuízo. Julgar procedente o pedido para condenar a seguradora a realizar o conserto do veículo ou pagar o valor integral sem que o autor tenha se desincumbido de provar a extensão do dano e o custo correspondente constitui uma decisão fundamentada em hipótese, e não em fato provado.

Acrescente-se que este colegiado já encampou o entendimento de que o segurado merece ser ressarcido pelo prejuízo efetivamente suportado, que não deve ser pautado apenas no preço da tabela FIPE do automóvel, mormente se não preenchidos os pressupostos para a perda total, vide:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRELIMINAR

ARGUIDA DE OFÍCIO DUAS APELAÇÕES DA SEGURADORA PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO MÉRITO RECURSO DOS REQUERIDOS ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE CAUTELA AO EFETUAR MANOBRA ARTS. 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS RECURSO DE ÉDIMA XAVIER PEREIRA E OUTRO CONHECIDO E DESPROVIDO APELAÇÃO CÍVEL DE HDI SEGUROS ACIDENTE COM VEÍCULO SEGURADO SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA PERDA TOTAL NÃO CARACTERIZADA BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INDICA DANOS DE PEQUENA MONTA APURAÇÃO DO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DE HDI SEGUROS S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. Preliminar arguida de ofício 1 ) Constam dos autos duas apelações cíveis da autora HDI Seguros, de idêntico teor, interpostas em 09/01/2020 e em 20/01/2020 e, conquanto se evidencie provável equívoco, deve ser aplicado o princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade), de acordo com o qual, contra uma decisão somente pode ser oposto um recurso de cada espécie. Preliminar arguida de ofício acolhida a fim de não conhecer do segundo recurso. Apelação cível de Edima Xavier Pereira e Valdeir Marinho Eduardo 2) Há suficiente prova nos autos de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo Fiat Palio, de cor vermelha, ano 2004, placa JQU-0688, pertencente à 1a requerida e então conduzido pelo 2o requerido, ao efetuar manobra de conversão à esquerda para adentrar na via preferencial, conforme croqui inserido no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado na data do acidente. 3) Não merecem prosperar as escusas apresentadas pelo membro da Defensoria Pública em defesa dos interesses dos requeridos, quais sejam, a culpa exclusiva do Estado, por ter a visão do condutor do veículo sido prejudicada pela altura do mato existente nos arredores, impossibilitando-o de visualizar a aproximação de veículos no sentido contrário, e a velocidade supostamente excessiva desenvolvida pelo condutor do veículo segurado. 4) O acidente ocorreu por não ter sido adotada a devida cautela pelo condutor do Fiat Palio ao executar a manobra, vindo a causar o acidente envolvendo o veículo segurado, que trafegava regularmente na via preferencial e não teve meios de evitar a colisão,

restando violado, inegavelmente, o disposto nos arts. 34 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. 5) Recurso de Edima Xavier Pereira e Valdeir Marinho Eduardo conhecido e desprovido. Apelação cível de HDI Seguros S/A 6) Muito embora seja alegado pela seguradora que existem peças que ao serem danificadas são irreparáveis, visando justificar o elevado valor contido no orçamento da oficina credenciada, sobretudo por se tratar de veículo fabricado em 2004, cujo valor de mercado à época do evento danoso, segundo a Tabela Fipe, era de aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais), o Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção relativa de veracidade e dele consta a classificação do dano sofrido pelo veículo segurado como sendo de pequena monta. 7) Os requeridos só devem respondem pelo dano efetivamente causado ao proprietário do veículo segurado, haja vista que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos e ações, não poderá ter contra o causador do dano mais direitos do que teria o proprietário do veículo primitivo credor. 8) A perda total do veículo convencionada entre a seguradora e o segurado não pode se dar às expensas dos requeridos, se era possível a reparação do veículo em oficina, de modo que, optando a seguradora por pagar ao segurado o valor integral do veículo, em cumprimento ao contrato de seguro celebrado, não pode obrigar o terceiro causador do dano a indenizá-la quanto a esse mesmo valor, haja vista que o contrato de seguro firmado entre a seguradora e o segurado não alcança a terceiro que dele não participou. 9) Apelação cível de HDI Seguros S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140003380, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

A condenação por danos morais também não se sustenta, notadamente porque o mero descumprimento contratual – ainda que tivesse sido comprovado –, por si só, não gera dano moral. Para sua caracterização, é necessária a demonstração de uma situação que extrapole o mero dissabor e atinja de forma significativa os direitos da personalidade.

No caso em tela, a recusa da seguradora, mesmo que viesse a se mostrar equivocada, foi motivada pela constatação de inconsistências entre a dinâmica do acidente e as avarias, aliada à falha do próprio segurado em apresentar os documentos essenciais para a regulação do sinistro, como os orçamentos de reparo.

Ademais, o aborrecimento narrado pelo Apelado não ultrapassa os dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, especialmente quando considerado o fato de que o próprio interessado não colaborou com a instrução do seu pedido na via judicial.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Banestes Seguros S/A e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, em reforma da r. sentença objurgada, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, promovo a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o autor ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

V O T O

(Inaugura divergência)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA-

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença de Id 9228161, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra, em Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
ROMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

(i) Condenar o requerido na obrigação de fazer o conserto do veículo do requerente, se for o caso, e, em se tratando de perda total, condenar ao pagamento do valor integral do veículo segundo o contrato de seguro firmado, tendo como referência a Tabela FIPE do mês e ano do sinistro, a título de perdas e danos;

(ii) Condenar o requerido a reparar os danos do veículo de terceiro envolvido no acidente e eventual indenização por dano material do terceiro, no limite do valor contratado na apólice;

(iii) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iv) Deferir a tutela de urgência, determinando que o requerido forneça veículo ao autor enquanto perdurarem os reparos em seu veículo ou até a data do pagamento do valor do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00;

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não houve recusa injustificada ao pagamento da indenização, mas negativa baseada na ausência de nexo causal entre os danos dos veículos envolvidos, conforme constatado na regulação do sinistro;
II)
o autor não comprovou a perda total do veículo ou os danos materiais alegados, tampouco apresentou orçamento ou notas fiscais;
III)
eventual indenização deve observar os limites contratuais, com dedução da franquia de R$ 1.569,60 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), e ser condicionada à comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos;
IV)
é indevido o pagamento de indenização por danos materiais ao terceiro, eis que não há comprovação dos danos ou de responsabilidade pelo acidente;
V)
não se caracteriza dano moral no caso concreto, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor fixado na sentença excessivo;
(VI)
os juros sobre o valor dos danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação;
VII)
é indevida a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos legais, especialmente diante do tempo decorrido (mais de 4 anos desde o sinistro), não havendo prova da necessidade de fornecimento de veículo reserva;
VIII)
mesmo que se admitisse a concessão de veículo reserva, o contrato previa o limite máximo de 15 diárias.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia central reside em três pontos: 1) a legitimidade da recusa da cobertura securitária (danos materiais); 2) a configuração de danos morais indenizáveis; e 3) a presença dos requisitos para a tutela de urgência.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

-
Dos Danos Materiais (Manutenção da Cobertura)

Quanto ao primeiro ponto, referente aos danos materiais, entendo que a sentença deve ser mantida.

O autor, ora apelado

, cumpriu seu ônus processual ao demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Logrou comprovar a ocorrência do sinistro e os danos dele decorrentes, conforme se afere do Boletim de Ocorrência Policial nº 43237875 e das fotografias dos veículos sinistrados (fls.16/32).

O ponto nevrálgico da demanda foi corretamente abordado pela decisão de saneamento (fls.476/478). Naquela oportunidade, o juízo
a quo
, reconhecendo a hipossuficiência técnica do consumidor, inverteu o ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a inversão do ônus probatório operada pela referida decisão, cabia à seguradora/apelante demonstrar, de forma inequívoca e técnica, a alegada incompatibilidade entre os danos e a dinâmica do acidente, ou, subsidiariamente, a real extensão dos prejuízos, de modo a afastar a alegação autoral de perda total.

Desse encargo, contudo, a apelante não se desincumbiu.

A seguradora fundamentou sua negativa em suposta análise técnica interna, todavia, não colacionou aos autos a íntegra do processo administrativo ou o laudo que subsidiou sua conclusão, em conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Instada a especificar as provas que pretendia produzir (fl.468), a apelante, em sua petição de fls.470/473, limitou-se a afirmar que
“as provas constantes dos autos se revelam, portanto, suficientes ao julgamento de improcedência do pedido autoral"
, declinando expressamente da produção de outras provas, notadamente a pericial, que seria a mais apta a, sob o crivo do contraditório, confirmar a tese defensiva.

Tal conduta de intencionalmente omitir a apresentação de documento importante à análise da controvérsia e que se encontra sob sua posse implica, inclusive, em violação ao Princípio da Cooperação, que se refere não apenas a cooperação das partes com o juízo, mas também entre si.

Dessa forma, ausente prova robusta que infirme o direito do autor, e diante da expressa inversão do ônus probatório, prevalece a narrativa autoral quanto à cobertura dos danos materiais relativos à perda total do veículo do autor e ao ressarcimento dos danos com veículo do terceiro envolvido, restritos aos limites da apólice, tal como estabelecido pelo juízo a quo.

Deverá, contudo, ser observada a dedução do valor da franquia, conforme disposição contratual (fl.13-v).

-
Dos Danos Morais (Manutenção da Condenação)

A função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesta hipótese específica, entendo que a situação vivenciada pelo autor/apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor do inadimplemento contratual.

A própria natureza do contrato de seguro visa a garantir tranquilidade e segurança ao consumidor, transferindo o risco patrimonial justamente para evitar maiores dificuldades em momentos de vulnerabilidade, como o de um acidente de trânsito. O indivíduo contrata um seguro para evitar problemas, não para colecioná-los.

Ao negar indevidamente a cobertura, a seguradora/apelante não apenas frustrou a legítima expectativa do consumidor e o privou da garantia pela qual pagou, mas o submeteu a uma sequência de entraves e dificuldades desnecessárias. Nesse sentido:

Deverá, contudo, ser observada a dedução do valor da franquia, conforme disposição contratual (fl.13-v).

-
Dos Danos Morais (Manutenção da Condenação)

A função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesta hipótese específica, entendo que a situação vivenciada pelo autor/apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor do inadimplemento contratual.

A própria natureza do contrato de seguro visa a garantir tranquilidade e segurança ao consumidor, transferindo o risco patrimonial justamente para evitar maiores dificuldades em momentos de vulnerabilidade, como o de um acidente de trânsito. O indivíduo contrata um seguro para evitar problemas, não para colecioná-los.

Ao negar indevidamente a cobertura, a seguradora/apelante não apenas frustrou a legítima expectativa do consumidor e o privou da garantia pela qual pagou, mas o submeteu a uma sequência de entraves e dificuldades desnecessárias. Nesse sentido:

O apelado viu-se desamparado, tendo que lidar com os veículos danificados e ainda buscar a via judicial para obter o direito que lhe era manifesto. Essa conduta, que nega a própria essência do contrato (a garantia contra o risco), gera angústia, transtorno e aborrecimento que superam o dissabor cotidiano, configurando o dano moral indenizável e o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$10.000,00) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto, sobretudo considerando o longo tempo decorrido.

Do mesmo modo, correto o termo inicial fixado para os juros de mora, pois nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação”
(STJ. EDcl no REsp: 2101225/BA. 2023/0206215-0. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgamento: 12/08/24. DJe: 15/08/24).

Portanto, mantenho a condenação neste ponto.

- Da Tutela de Urgência (Manutenção com Condicionantes)

Por fim, quanto à tutela de urgência, referente à disponibilização de veículo reserva, também divirjo do em. Relator, para manter o deferimento da medida, dada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta demonstrada, conforme analisado no tópico dos danos materiais.

O perigo da demora, por sua vez, é inerente à privação de um bem essencial. O autor está privado de seu veículo (ou de seu valor) desde o sinistro em 2020. A demora do processo judicial não pode penalizar o consumidor que, presumidamente, necessita de meio de locomoção.

Contudo, para equilibrar a relação e garantir a efetividade da medida sem onerar excessivamente a apelante, a concessão do veículo reserva deve ser condicionada, nos termos do contrato.

Assim, a disponibilização do veículo reserva, limitada ao prazo contratual de 15 (quinze) dias (fls.14 e 140), fica condicionada à prévia notificação do autor/apelado à seguradora/apelante (por meio idôneo, tal como carta com AR, notificação extrajudicial, e-mail ou aplicativo de mensagem como WhatsApp), informando a exata localização do veículo sinistrado e sua disponibilidade para entrega/retirada.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a seguradora disponibilize o carro reserva iniciar-se-á somente após o recebimento comprovado desta notificação.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para
a)
estabelecer a dedução do valor da franquia e
b)
limitar em 15 (quinze) dias a disponibilização do veículo reserva, condicionada à prévia notificação do autor/apelado à seguradora/apelante (por meio idôneo, tal como carta com AR, notificação extrajudicial, e-mail ou aplicativo de mensagem como WhatsApp), informando a exata localização do veículo sinistrado e sua disponibilidade para entrega/retirada, iniciando-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento de tal notificação.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho a divergência proferida pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA ARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tendo em vista julgamento estendido, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Com as devidas vênias ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Rogando vênias ao em. Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para a) estabelecer a dedução do valor da franquia e b) limitar em 15 (quinze) dias a disponibilização do veículo reserva, condicionada à prévia notificação do autor/apelado à seguradora/apelante (por meio idôneo, tal como carta com AR, notificação extrajudicial, e-mail ou aplicativo de mensagem como WhatsApp), informando a exata localização do veículo sinistrado e sua disponibilidade para entrega/retirada, iniciando-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento de tal notificação.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença de Id 9228161, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra, em Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
ROMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

(i) Condenar o requerido na obrigação de fazer o conserto do veículo do requerente, se for o caso, e, em se tratando de perda total, condenar ao pagamento do valor integral do veículo segundo o contrato de seguro firmado, tendo como referência a Tabela FIPE do mês e ano do sinistro, a título de perdas e danos;

(ii) Condenar o requerido a reparar os danos do veículo de terceiro envolvido no acidente e eventual indenização por dano material do terceiro, no limite do valor contratado na apólice;

(iii) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iv) Deferir a tutela de urgência, determinando que o requerido forneça veículo ao autor enquanto perdurarem os reparos em seu veículo ou até a data do pagamento do valor do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00;

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não houve recusa injustificada ao pagamento da indenização, mas negativa baseada na ausência de nexo causal entre os danos dos veículos envolvidos, conforme constatado na regulação do sinistro;
II)
o autor não comprovou a perda total do veículo ou os danos materiais alegados, tampouco apresentou orçamento ou notas fiscais;
III)

eventual indenização deve observar os limites contratuais, com dedução da franquia de R$ 1.569,60 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), e ser condicionada à comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos;
IV)
é indevido o pagamento de indenização por danos materiais ao terceiro, eis que não há comprovação dos danos ou de responsabilidade pelo acidente;
V)

não se caracteriza dano moral no caso concreto, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor fixado na sentença excessivo;
(VI
)

os juros sobre o valor dos danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação;
VII)
é indevida a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos legais, especialmente diante do tempo decorrido (mais de 4 anos desde o sinistro), não havendo prova da necessidade de fornecimento de veículo reserva;
VIII)

mesmo que se admitisse a concessão de veículo reserva, o contrato previa o limite máximo de 15 diárias.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia central reside em três pontos: 1) a legitimidade da recusa da cobertura securitária (danos materiais); 2) a configuração de danos morais indenizáveis; e 3) a presença dos requisitos para a tutela de urgência.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

-
Dos Danos Materiais (Manutenção da Cobertura)

Quanto ao primeiro ponto, referente aos danos materiais, entendo que a sentença deve ser mantida.

O autor, ora apelado, cumpriu seu ônus processual ao demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Logrou comprovar a ocorrência do sinistro e os danos dele decorrentes, conforme se afere do Boletim de Ocorrência Policial nº 43237875 e das fotografias dos veículos sinistrados (fls.16/32).

O ponto nevrálgico da demanda foi corretamente abordado pela decisão de saneamento (fls.476/478). Naquela oportunidade, o juízo
a quo
, reconhecendo a hipossuficiência técnica do consumidor, inverteu o ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a inversão do ônus probatório operada pela referida decisão, cabia à seguradora/apelante demonstrar, de forma inequívoca e técnica, a alegada incompatibilidade entre os danos e a dinâmica do acidente, ou, subsidiariamente, a real extensão dos prejuízos, de modo a afastar a alegação autoral de perda total.

Desse encargo, contudo, a apelante não se desincumbiu.

A seguradora fundamentou sua negativa em suposta análise técnica interna, todavia, não colacionou aos autos a íntegra do processo administrativo ou o laudo que subsidiou sua conclusão, em conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Instada a especificar as provas que pretendia produzir (fl.468), a apelante, em sua petição de fls.470/473, limitou-se a afirmar que
“
a
s provas constantes dos autos se revelam, portanto, suficientes ao julgamento de improcedência do pedido autoral"
, declinando expressamente da produção de outras provas, notadamente a pericial, que seria a mais apta a, sob o crivo do contraditório, confirmar a tese defensiva.

Tal conduta de intencionalmente omitir a apresentação de documento importante à análise da controvérsia e que se encontra sob sua posse implica, inclusive, em violação ao Princípio da Cooperação, que se refere não apenas a cooperação das partes com o juízo, mas também entre si.

Dessa forma, ausente prova robusta que infirme o direito do autor, e diante da expressa inversão do ônus probatório, prevalece a narrativa autoral quanto à cobertura dos danos materiais relativos à perda total do veículo do autor e ao ressarcimento dos danos com veículo do terceiro envolvido, restritos aos limites da apólice, tal como estabelecido pelo juízo a quo.

Deverá, contudo, ser observada a dedução do valor da franquia, conforme disposição contratual (fl.13-v).

-
Dos Danos Morais (Manutenção da Condenação)

A função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesta hipótese específica, entendo que a situação vivenciada pelo autor/apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor do inadimplemento contratual.

A própria natureza do contrato de seguro visa a garantir tranquilidade e segurança ao consumidor, transferindo o risco patrimonial justamente para evitar maiores dificuldades em momentos de vulnerabilidade, como o de um acidente de trânsito. O indivíduo contrata um seguro para evitar problemas, não para colecioná-los.

Ao negar indevidamente a cobertura, a seguradora/apelante não apenas frustrou a legítima expectativa do consumidor e o privou da garantia pela qual pagou, mas o submeteu a uma sequência de entraves e dificuldades desnecessárias. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ . ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA . DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe:"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" . 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022) . 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999 .624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 5 . As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais.
7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO . SINISTRO. PERDA TOTAL. DEVER DE INDENIZAR. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO . DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO . RECURSO NÃO PROVIDO 1. A recusa ou a demora injustificadas da seguradora em adimplir com suas obrigações, conforme aquilo que fora convencionado em contrato, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica do segurado, gerando aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano. Assim, resta configurado o dano moral. 2 . O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Valor mantido. 3 . Apelo não provido.
(TJ-DF 07429146820208070001 DF 0742914-68.2020.8 .07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

SEGURO DE VIDA –– INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA RELATIVA A DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECONHECIMENTO. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO A NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA INDEVIDA À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
ARBITRAMENTO DE DANO MORAL RECONHECIMENTO. CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "A RECUSA INDEVIDA OU INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ENSEJA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, POR AGRAVAR A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA NO ESPÍRITO DO SEGURADO . A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONFERE à RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA ORIUNDA DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA O MESMO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE, NÃO SE TRATANDO, NESSES CASOS, DE MERO ABORRECIMENTO" (AGINT NO ARESP 780.881/RJ, REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 18/06/2019, DJE 28/06/2019)
. RECURSO AUTORAL PROVIDO EM PARTE .
(TJ-SP - RI: 10006457720228260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Sansão Ferreira Barreto, Data de Julgamento: 28/09/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/09/2023)

O apelado viu-se desamparado, tendo que lidar com os veículos danificados e ainda buscar a via judicial para obter o direito que lhe era manifesto. Essa conduta, que nega a própria essência do contrato (a garantia contra o risco), gera angústia, transtorno e aborrecimento que superam o dissabor cotidiano, configurando o dano moral indenizável e o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$10.000,00) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto, sobretudo considerando o longo tempo decorrido.

Do mesmo modo, correto o termo inicial fixado para os juros de mora, pois nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação”
(STJ. EDcl no REsp: 2101225/BA. 2023/0206215-0. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgamento: 12/08/24. DJe: 15/08/24).

Portanto, mantenho a condenação neste ponto.

- Da Tutela de Urgência (Manutenção com Condicionantes)

Por fim, quanto à tutela de urgência, referente à disponibilização de veículo reserva, também divirjo do em. Relator, para manter o deferimento da medida, dada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta demonstrada, conforme analisado no tópico dos danos materiais.

O perigo da demora, por sua vez, é inerente à privação de um bem essencial. O autor está privado de seu veículo (ou de seu valor) desde o sinistro em 2020. A demora do processo judicial não pode penalizar o consumidor que, presumidamente, necessita de meio de locomoção.

Contudo, para equilibrar a relação e garantir a efetividade da medida sem onerar excessivamente a apelante, a concessão do veículo reserva deve ser condicionada, nos termos do contrato.

Assim, a disponibilização do veículo reserva, limitada ao prazo contratual de 15 (quinze) dias (fls.14 e 140), fica condicionada à prévia notificação do autor/apelado à seguradora/apelante (por meio idôneo, tal como carta com AR, notificação extrajudicial, e-mail ou aplicativo de mensagem como WhatsApp), informando a exata localização do veículo sinistrado e sua disponibilidade para entrega/retirada.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a seguradora disponibilize o carro reserva iniciar-se-á somente após o recebimento comprovado desta notificação.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para
a)
estabelecer a dedução do valor da franquia e
b)
limitar em 15 (quinze) dias a disponibilização do veículo reserva, condicionada à prévia notificação do autor/apelado à seguradora/apelante (por meio idôneo, tal como carta com AR, notificação extrajudicial, e-mail ou aplicativo de mensagem como WhatsApp), informando a exata localização do veículo sinistrado e sua disponibilidade para entrega/retirada, iniciando-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento de tal notificação.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA, COM A MÁXIMA E DEVIDA VÊNIA AO DOUTO DESEMBARGADOR RELATOR.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Com as devidas vênias ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao em. Desembargador Relator, acompanho a divergência inauguarada pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para a) estabelecer a dedução do valor da franquia e b) limitar em 15 (quinze) dias a disponibilização do veículo reserva, condicionada à prévia notificação do autor/apelado à seguradora/apelante (por meio idôneo, tal como carta com AR, notificação extrajudicial, e-mail ou aplicativo de mensagem como WhatsApp), informando a exata localização do veículo sinistrado e sua disponibilidade para entrega/retirada, iniciando-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento de tal notificação.

APELAÇÃO Nº

0002222-60.2021.8.08.0048

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO
:
ROMULO LOPES DA GAMA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença do evento 9228161, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, em sede de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROMULO LOPES DA GAMA JUNIOR
, julgou procedente o pedido inicial para:

(i) Condenar o requerido na obrigação de fazer o conserto do veículo do requerente, se for o caso, e, em se tratando de perda total, condenar ao pagamento do valor integral do veículo segundo o contrato de seguro firmado, tendo como referência a Tabela FIPE do mês e ano do sinistro, a título de perdas e danos;

(ii) Condenar o requerido a reparar os danos do veículo de terceiro envolvido no acidente e eventual indenização por dano material do terceiro, no limite do valor contratado na apólice;

(iii) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação;

(iv) Deferir a tutela de urgência, determinando que o requerido forneça veículo ao autor enquanto perdurarem os reparos em seu veículo ou até a data do pagamento do valor do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00;

(v) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento 9228164), o apelante alega, em síntese que:
(I)
não houve recusa injustificada ao pagamento da indenização, mas negativa baseada na ausência de nexo causal entre os danos dos veículos envolvidos, conforme constatado na regulação do sinistro;
(II)
o autor não comprovou a perda total do veículo ou os danos materiais alegados, tampouco apresentou orçamento ou notas fiscais;
(III)
eventual indenização deve observar os limites contratuais, com dedução da franquia de R$ 1.569,60 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), e ser condicionada à comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos;
(IV)
é indevido o pagamento de indenização por danos materiais ao terceiro, eis que não há comprovação dos danos ou de responsabilidade pelo acidente;
(V)
não se caracteriza dano moral no caso concreto, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor fixado na sentença excessivo;
(VI)
os juros sobre o valor dos danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação;
(VII)
é indevida a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos legais, especialmente diante do tempo decorrido (mais de 4 anos desde o sinistro), não havendo prova da necessidade de fornecimento de veículo reserva;
(VIII)
mesmo que se admitisse a concessão de veículo reserva, o contrato previa o limite máximo de 15 diárias.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A detida análise dos autos revela que o ponto central para o deslinde da causa é a ausência de prova mínima da extensão dos danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, ora apelada.

Na petição inicial, o autor pleiteia o pagamento de indenização por perda total, contudo, não colacionou aos autos um único orçamento que demonstre o custo dos reparos necessários em seu veículo. A ausência de tal prova foi, inclusive, reconhecida pelo magistrado sentenciante, que afirmou que "
ante a ausência dos orçamentos, não é possível aferir se houve a perda total ou não do veículo
".

Ora, se não é possível aferir a ocorrência de perda total – que, nos termos do contrato e da regulamentação da SUSEP, se caracteriza quando os custos de reparo superam 75% do valor de mercado do bem –, tampouco é possível determinar o valor de um reparo parcial. A condenação se torna, assim, desprovida de lastro probatório quanto ao seu objeto principal: o
quantum debeatur
.

Ainda que se considere a relação de consumo e a inversão do ônus da prova de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tal instituto não isenta o consumidor de produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito. O conjunto de fotografias juntadas, por si só, é insuficiente para demonstrar a extensão econômica dos danos, principalmente quando considerado o fato de que as fotos colacionadas aos autos evidenciam apenas danos parciais no veículo, concentrados em sua frente. Torna-se indispensável, portanto, a apresentação de orçamentos de oficinas especializadas.

Registro ainda, que, quando instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o autor postulou tão somente a oitiva de testemunhas, mas desistiu até mesmo da produção dessa prova na ocasião da audiência de instrução, conforme se extrai da fl. 489 dos autos digitalizados. Outrossim, apesar de o apelado alegar, em contrarrazões, terem sido apresentados os orçamentos em processo interno de Aviso de Sinistro, o fato é que, caso tenham sido produzidos, nenhum desses orçamentos foi colacionado aos autos deste processo.

Dessa forma, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização material por danos não quantificados viola a regra basilar de que a condenação deve se fundar em prova concreta do prejuízo. Julgar procedente o pedido para condenar a seguradora a realizar o conserto do veículo ou pagar o valor integral sem que o autor tenha se desincumbido de provar a extensão do dano e o custo correspondente constitui uma decisão fundamentada em hipótese, e não em fato provado.

Acrescente-se que este colegiado já encampou o entendimento de que o segurado merece ser ressarcido pelo prejuízo efetivamente suportado, que não deve ser pautado apenas no preço da tabela FIPE do automóvel, mormente se não preenchidos os pressupostos para a perda total, vide:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO DUAS APELAÇÕES DA SEGURADORA PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO MÉRITO RECURSO DOS REQUERIDOS ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE CAUTELA AO EFETUAR MANOBRA ARTS. 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS RECURSO DE ÉDIMA XAVIER PEREIRA E OUTRO CONHECIDO E DESPROVIDO APELAÇÃO CÍVEL DE HDI SEGUROS ACIDENTE COM VEÍCULO SEGURADO SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA PERDA TOTAL NÃO CARACTERIZADA BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO INDICA DANOS DE PEQUENA MONTA APURAÇÃO DO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DE HDI SEGUROS S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. Preliminar arguida de ofício 1 ) Constam dos autos duas apelações cíveis da autora HDI Seguros, de idêntico teor, interpostas em 09/01/2020 e em 20/01/2020 e, conquanto se evidencie provável equívoco, deve ser aplicado o princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade), de acordo com o qual, contra uma decisão somente pode ser oposto um recurso de cada espécie. Preliminar arguida de ofício acolhida a fim de não conhecer do segundo recurso. Apelação cível de Edima Xavier Pereira e Valdeir Marinho Eduardo 2) Há suficiente prova nos autos de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo Fiat Palio, de cor vermelha, ano 2004, placa JQU-0688, pertencente à 1ª requerida e então conduzido pelo 2º requerido, ao efetuar manobra de conversão à esquerda para adentrar na via preferencial, conforme croqui inserido no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado na data do acidente. 3) Não merecem prosperar as escusas apresentadas pelo membro da Defensoria Pública em defesa dos interesses dos requeridos, quais sejam, a culpa exclusiva do Estado, por ter a visão do condutor do veículo sido prejudicada pela altura do mato existente nos arredores, impossibilitando-o de visualizar a aproximação de veículos no sentido contrário, e a velocidade supostamente excessiva desen-volvida pelo condutor do veículo segurado. 4) O acidente ocorreu por não ter sido adotada a devida cautela pelo condutor do Fiat Palio ao executar a manobra, vindo a causar o acidente envolvendo o veículo segurado, que trafegava regularmente na via preferencial e não teve meios de evitar a colisão, restando violado, inegavelmente, o disposto nos arts. 34 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. 5) Recurso de Edima Xavier Pereira e Valdeir Marinho Eduardo conhecido e desprovido. Apelação cível de HDI Seguros S/A 6) Muito embora seja alegado pela seguradora que existem peças que ao serem danificadas são irreparáveis, visando justificar o elevado valor contido no orçamento da oficina credenciada, sobretudo por se tratar de veículo fabricado em 2004, cujo valor de mercado à época do evento danoso, segundo a Tabela Fipe, era de aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais), o Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção relativa de veracidade e dele consta a classificação do dano sofrido pelo veículo segurado como sendo de pequena monta. 7)
Os requeridos só devem respondem pelo dano efetivamente causado ao proprietário do veículo segurado, haja vista que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos e ações, não poderá ter contra o causador do dano mais direitos do que teria o proprietário do veículo primitivo credor. 8) A perda total do veículo convencionada entre a seguradora e o segurado não pode se dar às expensas dos requeridos, se era possível a reparação do veículo em oficina, de modo que, optando a seguradora por pagar ao segurado o valor integral do veículo, em cumprimento ao contrato de seguro celebrado, não pode obrigar o terceiro causador do dano a indenizá-la quanto a esse mesmo valor, haja vista que o contrato de seguro firmado entre a seguradora e o segurado não alcança a terceiro que dele não participou.
9) Apelação cível de HDI Seguros S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140003380, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

A condenação por danos morais também não se sustenta, notadamente porque o mero descumprimento contratual – ainda que tivesse sido comprovado –, por si só, não gera dano moral. Para sua caracterização, é necessária a demonstração de uma situação que extrapole o mero dissabor e atinja de forma significativa os direitos da personalidade.

No caso em tela, a recusa da seguradora, mesmo que viesse a se mostrar equivocada, foi motivada pela constatação de inconsistências entre a dinâmica do acidente e as avarias, aliada à falha do próprio segurado em apresentar os documentos essenciais para a regulação do sinistro, como os orçamentos de reparo.

Ademais, o aborrecimento narrado pelo Apelado não ultrapassa os dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, especialmente quando considerado o fato de que o próprio interessado não colaborou com a instrução do seu pedido na via judicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Banestes Seguros S/A e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, em reforma da r. sentença objurgada, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, promovo a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator